Tribunal: TJDFT
Processo: 0794788-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TERAPEUTA OCUPACIONAL LOTADA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora; bem como, pagar os valores devidos a partir de janeiro de 2020, mais as parcelas vencidas no curso do processo. Em suas razões, o ente distrital afirma que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e que estejam em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Alega que a servidora não trabalha diretamente com a atenção básica à saúde, não comprovando assim quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
III. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). De início, destaca-se que o recurso apresentado omite algumas palavras ao final da margem. Não obstante a falha, registra-se o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
IV. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço, sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
V. No caso, relata a autora/recorrida que atua como Terapeuta Ocupacional no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS1 de Brazlândia). Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde. Descreve que exerce as atividades contidas no relatório (Descrição de atividades – ID. 73873727). Nesse ponto, é importante registrar que as gratificações somente são devidas para aqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Segundo descrito no citado documento as atividades desenvolvidas pela servidora compreendem “1- Atendimento e contato habitual e permanente com pacientes com comprometimento do juízo crítico e com comprometimento dos hábitos de higiene e cuidados pessoais, pacientes em situação de moradia de rua e pacientes egressos de internações hospitalares, os quais apresentam risco aumentado e vulnerabilidade para serem portadores de doenças transmissíveis e agentes insalubres;2- Atendimento a pacientes com quadro de transtornos mentais graves e persistentes;3- Atendimentos em grupo para adultos com transtornos mentais e seus familiares;4- Visitas domiciliares em área urbana e rural;5- Acolhimento dos usuários do CAPS;6- Atendimento de usuários em situação de crise (crises de comportamento, agressividade, automutilação, violência e tentativas de suicídio)”. Já o documento de ID 73873741 indica que “A servidora realiza atividades de matriciamento junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Quando necessário, ela também efetua visitas domiciliares, abrangendo tanto a zona rural quanto a urbana, de acordo com as demandas identificadas nas comunidades atendidas.”
VI. Assim, analisando as atividades desempenhadas, verifica-se que caracterizam ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
VII. Nessa linha de entendimento, destaca-se o seguinte julgado desta Turma: “Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrida cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente, efetua o atendimento de crianças, adolescentes e familiares no âmbito psicossocial no CAPS I – Brasília, com visitas domiciliares, acolhimento de usuários com inserção no serviço e/ou orientação / encaminhamentos para outros serviços da rede; educação em saúde; ações de redução de danos; atendimento a situações de crise psicossociais; matriciamento com equipes de atenção primária de saúde e de emergências / urgências hospitalares e UPAS, além de buscas ativas (ID 51678883). 7. Assim, independentemente do CAPS ser vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela recorrida de prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos de grupo familiar no âmbito psicossocial se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB.” (Acórdão 1785582, 0728086-17.2023.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual não merece reforma a sentença.
IX.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. O recorrente vencido arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.